Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. VÍCIOS DIDATICAMENTE APONTADOS EM ORDEM DE EMENDA À PEÇA VESTIBULAR. MÁCULAS NÃO SANADAS. FALTA DE HIGIDEZ QUE ENSEJOU O INDEFERIMENTO, POR INÉPCIA, DA INICIAL E DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANEJADO SEM NECESSÁRIA INDICAÇÃO DE MOTIVOS ESPECÍFICOS PARA IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DA DECISÃO AGRAVADA QUE FIRMOU JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA A DEMANDA RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. INEFICÁCIA ABSOLUTA DA MERA REPETIÇÃO DO TEXTO DA INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA E DA SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE FARTA DOUTRINA QUANTO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL, DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E DA COLIDÊNCIA DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE TAMBÉM FIRMADO PARA O AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 932, III, do CPC – no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo – atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de requisito atinente à dialeticidade recursal, que é pressuposto de admissibilidade dos recursos.
2. Caso concreto em que o agravante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como rejeitou, por inépcia, a petição inicial da ação rescisória e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução de mérito. Fundada a decisão recorrida na falta de saneamento, pela emenda à peça vestibular, das falhas apontadas na inicial, era mister que indicasse o agravante o equívoco da decisão agravada, o que haveria de fazer evidenciando estarem sanados os defeitos identificados em sua postulação. Entretanto, não regularizada a peça por meio da qual pretendia obter provimento judicial para rescindir julgado com base no art. 966, II, do CPC, sem apresentar quaisquer argumentos relativos à causa de impedimento do juiz ou de incompetência do juízo, tampouco atacadas de modo claro e específico as razões de decidir adotadas para não reconhecer sua alegada falta de condição financeira para litigar em juízo.
3. Agravo interno não conhecido.